Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que teve seu cartão de crédito furtado no dia 28/08/2019 e que no mesmo dia foram efetuadas duas compras fraudulentas, por meio de débito em sua conta corrente, nos valores de R$5.000,00 e R$2.000,00, momento em que solicitou o bloqueio do cartão junto à administradora e registrou boletim de ocorrência. Requereu a condenação do banco réu ao ressarcimento de R$7.000,00.
2. Trata-se de recurso (ID 13304782) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a ressarcir R$7.000,00 à autora.
3. Nas suas razões, alega que o saque não reconhecido pelo autor/recorrido foi realizado com a utilização de cartão magnético e senha pessoal, o que leva à presunção de que a operação foi realizada pelo próprio demandante ou por terceiro que tinha conhecimento da respectiva senha. Sustenta a culpa exclusiva do autor pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda de seu cartão e senha, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro. Assevera a inexistência de danos materiais, porquanto não praticou qualquer ato ilícito. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
7. Nesse sentido: (Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que o demandante, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco réu/recorrente comprovar a má-fé do autor/recorrido. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
9. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, culpa da vítima (posto que esta não guardou com segurança seu "cartão e senha pessoal") e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também foi vítima do estelionato), não logrou êxito em comprovar tais alegações.
10. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
11. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
12. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do banco réu/recorrido, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor/recorrente possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído de sua conta corrente (R$7.000,00 – ID 13304752).
13. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.